Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-26.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005105-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (IMPETRANTE), PEDRO PAULO DE ARRUDA - CPF: 054.827.751-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.765.881-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUTO JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. ENTRETANDO, DEIXOU DE EXPEDIR O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, UMA VEZ QUE O PACIENTE CONTINUA SEGREGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DÉLITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DESTE ACÓRDÃO AO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, PARA CONHECIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E RESISTÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
E A DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – PERTINÊNCIA –
PRISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E PARA ASSEGURAR A CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA E DA SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE OCASIONADA PELA SOLTURA DO PACIENTE – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO REVISOR INOVAR E/OU ACRESCENTAR FUNDAMENTAÇÃO COM O OBJETIVO DE AGRAVAR A SITUAÇÃO DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS.

A análise minuciosa acerca da autoria delitiva não pode ser realizada na via estreita do
mandamus
, por ser ação mandamental que não permite dilação probatória.

A decisão que decreta a prisão preventiva e/ou a mantém deve ser fundamentada em quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal

conjugadas com a redação do art. 313 do Código de Processo Penal, demonstrada por meio de elementos concretos, não apenas por embasamento genérico acerca da gravidade abstrata do crime
.

É defeso ao órgão revisor inovar e/ou acrescentar fundamentação com o objetivo de agravar a situação do paciente, porquanto o juízo de primeira instância não lançou, no
decisum
, argumentação idônea para a decretação/manutenção da segregação processual do paciente, sob pena de violação ao princípio
non reformatio in pejus
(TJMT, N.U 1004014-37.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Pedro Paulo de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 81324496, pp. 1-3:

“O impetrante relata, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ocultação de cadáver e resistência, ilícitos tipificados no art. 211, caput, e art. 329, caput, ambos do Código Penal (Ação Penal n. 1006507-39.2021.8.11.0002).

A defesa aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Afirma que formulou pedido no juízo de origem requerendo a quebra de sigilo telefônico em favor do paciente e que até o presente momento o pedido não foi analisado.

Por fim, alega que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 81211964, pp. 1-65)”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 81837967, pp. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário abaixo transcrito:

“Habeas corpus. Ocultação de cadáver e resistência. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Descabimento. Tese de negativa de autoria. Impossibilidade de exame valorativo do conjunto fático e probatório na estreita via do writ, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR do TJMT. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive, para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Invocação da homogeneidade desinfluente na hipótese. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”

(Id. 83323961, p. 1).

Posteriormente, solicitei informações complementares à autoridade coatora relativa ao processo origem (ação penal n. 1006507-39.2021.811.0002) especificamente quanto à decisão que decretou a segregação preventiva do paciente (Id. 83993991).

Em seguida, aportou aos autos as informações complementares constantes no Id. 85385476, pp. 2-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de ocultação de cadáver e resistência, ilícitos tipificados no art. 211 e art. 329, ambos do Código Penal.

Inicialmente, insurge-se o impetrante contra a constrição cautelar do paciente, sustentando, em síntese, a tese de negativa de autoria sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário.

Cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, e sua análise em sede de
habeas corpus
é imprópria.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ, HC n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado
, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Por outro lado, no que tange à tese de que a segregação cautelar do paciente ofende o princípio da proporcionalidade, consigno que a possibilidade de ele vir a ser agraciado com causas de diminuição da pena ou a ser condenado a cumprir eventual sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, mormente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, de modo que a segregação cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende o postulado em referência.

Ademais, quanto ao pedido de quebra do sigilo telefônico do paciente, entendo que essa providência deve ficar a critério da autoridade tida como coatora, sobretudo porque já foi determinada a quebra de sigilo telefônico e de dados dos celulares apreendidos com o codenunciado Jefferson Rodrigues da Silva, nas quais serão esclarecidos todos e quaisquer contatos ocorridos entre os corréus, sejam telefônicos ou por mensagens de celular.

Noutro norte,
no tocante à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e
, por conseguinte, da
deficiência na fundamentação do decreto cautelar
deliberado em desfavor do paciente com relação aos delitos de ocultação de cadáver e resistência, entendo que a
razão assiste ao impetrante
.

Infere-se do caderno processual que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelos cometimentos, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, ocultação de cadáver e resistência, ilícitos tipificados no art. 33, da Lei 11.343/2006, art. 211 e art. 329, ambos do Código Penal, nos seguintes termos. Veja-se:

“O MM. Juiz esclareceu a finalidade da presente audiência ao apresentado (verificar a: 1- legalidade – situação de flagrante; 2- regularidade – ausência de abuso de autoridade, maus-tratos e ou tortura; e 3- liberdade – sem ou com medidas cautelares diversas da prisão). E que, em hipótese alguma, o produzido aqui será usado como prova em desfavor do apresentado. Procedeu-se ao interrogatório sobre as circunstâncias em que se deu sua prisão, pelo MM. Juiz, MP e Advogados. O MP requereu a ratificação da homologação da prisão em flagrante quanto ao delito de tráfico de drogas e sua conversão em prisão preventiva por entender estarem presentes os requisitos e fundamentos da mesma; quanto ao crime de ocultação de cadáver entendeu ser o caso de não homologação da prisão e decreto de prisão preventiva; requereu, ainda, a hipótese de ser decretada a prisão temporária; a Defesa requereu a liberdade do apresentado para responder mediante medidas cautelares.

O MM. Juiz decidiu, eis a síntese: 1) legalidade.
Entendo que a prisão foi em flagrante no pertinente ao suposto crime do art. 33, da Lei de Drogas e de resistência, art. 329, do Código Penal, homologo esta prisão; quanto ao suposto crime de ocultação de cadáver entendo que o MP está com a razão, quando da prisão não mais estava sob flagrante; mas, a prisão se deu por PMs no legítimo exercício de suas funções;
2) regularidade – foi preso pela PM a qual informou que o apresentado correu para dentro de casa e ao ser preso no interior da mesmo resistiu à prisão, foi lavrado auto de resistência que está nos autos; o apresentado alega que sofreu abusos ao ser preso. Quanto a este particular estando presente o Exame de Corpo de Delito cabe ao Ministério Público titular da vara tomar as providências que entender cabíveis e necessárias nos termos da lei; 3)
liberdade. O MP está com a razão, se faz presente, o apresentado supostamente cometeu os crimes do art. 33, da Lei de Drogas e do art. 329, do Código Penal, dos quais foi preso em flagrante; quanto ao crime de ocultação de cadáver, art. 211, do Código Penal, mesmo não estando em flagrante, mas está no contexto dos demais fatos. Tenho que está presente: 1) o fumus comissi delicti: a materialidade está presente em BOs, depoimentos das partes, interrogatórios, laudo pericial de aproximadamente 1Kg de material que afirma ser positivo para Cannabis Sativa L; etc.; indícios fortes de autoria se faz presente quando o aprestado foi preso em flagrante e encontrado o entorpecente na sua casa. 2) o periculum libertatits: está presente por várias formas e situações. Garantia da ordem pública – crime grave pode atingir a saúde pública da população quanto a droga, isso prescinde de demonstração concreta; ocultar cadáver, isso causa repulsa na sociedade em geral; e resistir à prisão, demonstrando enfrentamento à força policial; isso deixa toda a população com a sensação de insegurança aumentada. Conveniência da instrução criminal – o apresentado afirmou não ser usuário de drogas, no entanto, com mais de 1k de maconha no interior de sua residência o que e significa que não tem compromisso com nada, por isso, não adianta ser compromissado em medida cautelar diversa da prisão. Garantia da aplicação da lei penal – o apresentado ao ser preso resistiu à força policial, isso é fato concreto de intenção em ofender a lei penal e não se responsabilizar.
Tenho que o MP está com a razão ao pugnar pelo decreto de prisão preventiva do apresentado.
Ante ao exposto, com suporte nos arts. 310, 31, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, decreto a custódia preventiva do apresentado Pedro Paulo de Arruda,
qualificado nos autos. Em observância a Resolução do CNJ n.º 251, de 04.9.2018 e Provimento n.º 19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, expeça o Mandado de Prisão em desfavor do apresentado. (Art. 5.º, LXI, da CRFB). Foi determinada, sendo o caso, a juntada somente de cópia desta Ata aos autos principais (Inquérito Policial e ou Ação Penal). A Ata original e gravações destinam-se ao arquivo com estes procedendo-se o cadastro no Sistema de Audiência de Custódia (Sistac) do CNJ. Cumpra-se”
(decisão extraída do Processo Judicial Eletrônico - PJe).

Posteriormente, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva e o desmembramento para o juízo competente com relação ao suposto delito de tráfico de drogas. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido e deferido o declínio da competência para vara especializada na apuração pelo delito de tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“
Trata-se de processo criminal em desfavor dos acusados Jefferson Rodrigues da Silva, qualificado nos autos, a qual imputam-lhes a prática dos crimes descritos no art.157, § 3º, II, c.c. o art. 61, I, II,
c
e
d
, c.c. o art. 211, na forma do art. 69, todos do CP e
Pedro Paulo de Arruda, qualificado nos autos, a qual imputam-lhes a prática dos crimes descritos no art. 211, c.c. o art. 329,
caput,
na forma do art. 69, todos do CP
, ambos presos em flagrante delito em audiência de AAPP (custódia) convertida em prisão preventiva (Id. 50076163 – fls. 12/14 e Id. 50076164 – fls. 02/05), com denúncia recebida.

O acusado
Pedro Paulo de Arruda, via i. Advogado, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e desmembramento para o juízo competente quanto o suposto crime de tráfico de drogas ilícita (Lei n.º 11.343/2006, art. 33),
aduzindo em síntese, que o acusado possui requisitos para responder o processo em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão intramuros, por não ter indício de autoria quanto aos fatos a seu desfavor; ainda, requereu o desmembramento do suposto crime de tráfico de drogas por não guardar relação com os fatos ora apurado neste processo (Id. 50688117 – fls. 01/56).

Instado o Ministério Público, manifestou contrário a revogação da prisão preventiva e favorável ao desmembramento do suposto crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06),
argumentando em síntese, que para decretação da prisão preventiva, basta a existência de indícios veementes de autoria, sendo desnecessária a prova cabal. Assim, considerando que o conjunto probatório, até o presente momento, converge para apontar que o denunciado Pedro Paulo de Arruda praticou os crimes, não se pode cogitar a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento da ausência de indícios de autoria. Ademais o acusado confessou a autoria na fase investigativa. Presente o requisito da garantia da ordem pública (os fatos tomaram grande repercussão social, dado ao modo de execução) são suficientes para manutenção da custódia cautelar. Quanto o desmembramento para apuração do crime de tráfico ilícito de drogas é favorável, posto que o fato não guarda nenhuma relação com os crimes de latrocínio e ocultação de cadáver em apuração (Id. 51265520 – fls. 15/16).

É o relato necessário.

Decido.

Da análise dos autos tenho que o Ministério Público está com a razão, eis que o acusado foi preso em flagrantes delitos no cometimento do crime de desobediência (CP, art. 329) e tráfico ilícito de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), quanto o crime de ocultação de cadáver (CP, art. 211), guarda conexão com os fatos. Ademais, há indícios suficientes de autoria e materialidade, inclusive a denúncia já foi recebida, bem como, se encontram presentes os requisitos e fundamentos do art. 312, do CPP, quais sejam:
garantia da ordem pública (a sensação de insegurança está exacerbada por crimes desta natureza; o caso concreto expressa repúdio em geral; deixando a sociedade insatisfeita e insegura),
e conveniência da instrução criminal (as testemunhas deverão ser ouvidas em juízo, por certo ficarão receosas, estando o denunciado em liberdade). Ademais, presente admissibilidade da prisão preventiva, eis que a conduta delituosa supostamente percorrida pelo agente se enquadra em crime com pena máxima superior a quatro (4) anos de reclusão (CPP, art. 313, I). Verifico que as medidas cautelares diversas da prisão por ora são insuficientes ao caso. Ratifico a r. decisão que converteu a prisão em preventiva à época da AAPP (custódia), sem prejuízo de nova análise na fase do art. 397, do CPP.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do denunciado Pedro Paulo de Arruda,
qualificado nos autos.

Estando o denunciado acautelado proceda-se a sua citação e encarte nos autos prova de cumprimento e vistas à defesa para apresentação da Resposta à Acusação, sem prejuízo da análise do art. 397, do CPP, eis que audiência de instrução e julgamento (AIJ) já esta designada, quando do recebimento da denúncia.

Quanto o suposto crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), em consonância com as partes, determino o desmembramento, bem como o declínio da competência para Vara Especializada na apuração deste tipo de crime, qual seja, Terceira Vara Criminal desta Comarca, por não guardar relação ao contexto fático em apuração neste juízo, com fundamento no art. 69, III, do CPP”
(decisão constante no Id. 81211965, pp. 4-7).

Importante deixar consignado que em relação ao delito de tráfico de drogas foi distribuído para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e registrado sob n. 1011032-64/2021.

Inconformado com a decisão, o impetrante sustenta a carência de fundamentação da referida decisão
somente
com relação aos delitos de ocultação de cadáver e resistência, pois estariam alicerçadas em afirmações abstratas, salientando que, no caso em apreço, não estão preenchidos os requisitos entabulados no art. 312 do Código Processo Penal.

De fato, conquanto estejam presentes nos autos elementos que comprovam a materialidade dos delitos e atestam indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), observo que não foi apontada situação concreta que indique a imprescindibilidade da manutenção da prisão processual (
periculum libertatis
).

Depreende-se dos trechos do pronunciamento judicial acima transcritos, que seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, reportando-se à gravidade da conduta, em tese, por ele perpetrada.

Anote-se que a expressão genérica acerca da
“sensação da impunidade”
decorrente da soltura do paciente, dissociados do contexto fático processual, são insuficientes para autorizar a manutenção da prisão preventiva dele, uma vez que não guardam qualquer relação com a existência do
periculum libertatis.

Nessa linha de raciocínio, confira-se o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REFORÇO PELO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. NATUREZA DO REMÉDIO HERÓICO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. O édito prisional nem sequer mencionou as circunstâncias que envolveram os homicídios qualificados tentados em tese praticados ou qualquer outro elemento concreto dos autos que, efetivamente, evidenciassem a periculosidade diferenciada do paciente, considerada a extensão de sua participação no evento criminoso. 3.
Para justificar a custódia cautelar do paciente, o Magistrado limitou-se a fazer mera referência à gravidade abstrata dos delitos previstos no art. 121, § 2º, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e à sensação de impunidade
e desassossego no seio da comunidade que a liberdade do autuado geraria, o que não se coaduna com a excepcionalidade da medida extrema. 4. Os argumentos trazidos pelo Tribunal a quo, tendentes a justificar a prisão provisória, não se prestam a suprir a ausente motivação do Juízo singular, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente. Precedentes do STF e do STJ. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, assegurar ao réu o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal, caso por outro motivo não esteja preso, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”
(
HC
n. 429.915/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7.8.2018) – destaquei.

Daí por que é imperativo reconhecer que a decisão objurgada com relação aos delitos de ocultação de cadáver e resistência não apresentou qualquer elemento que guarde relação com os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, uma vez que se reportou, apenas, a elementos genéricos e abstratos sobre a credibilidade da justiça e o
sentimento de impunidade
que acompanharia a liberdade do acusado.

Contudo, tais argumentos, isoladamente, não são suficientes para autorizar a decretação da prisão preventiva dele, uma vez que não demonstram de que forma os delitos, em tese, praticados pelo paciente, extrapolaram a normalidade do tipo, não ficando demonstrada, portanto, a existência de dados concretos indicadores do
periculum libertatis.

A propósito, diante da ausência de elementos concretos que comprovem a necessidade da segregação cautelar e da utilização, pelo magistrado singular, de embasamento genérico, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se contrariamente à manutenção da prisão processual, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem a observância do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Não foram apontados elementos concretos a justificar a segregação provisória. 2. Ordem concedida, confirmando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentadamente, pelo Magistrado singular”
(STJ - HC 391.862/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.4.2017) – destaquei.

Assim, em razão da ausência de fundamento sólido acerca da imprescindibilidade da custódia cautelar do paciente, seu relaxamento é medida imperativa, por clarividente afronta ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, preconizado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além do mais, impende destacar que é defeso ao órgão revisor inovar e/ou acrescentar fundamentação com o objetivo de agravar a situação do paciente, quando o Juízo da instância singela não lança, no
decisum
, argumentação idônea para a decretação/manutenção da custódia cautelar, sob pena de violação ao princípio
non reformatio in pejus.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECRETO APÓS QUASE QUATRO MESES DOS FATOS. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. OCORRÊNCIA. INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. In casu, não se justifica a prisão preventiva decretada após quase quatromeses dos fatos, calcada em fundamentação inidônea. 2.
Não é dado ao Tribunal a quo agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.
3. Recurso provido a fim de que o recorrente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que o Juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei n.º 12.403/11, ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade”
(STJ - RHC 63.415/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10.11.2015) – destaquei.

Diante disso, o constrangimento ilegal a que o paciente está sendo submetido encontra-se manifesto, merecendo, pois, ser reparado pela via do presente remédio heroico.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
de
habeas corpus
em favor do paciente
Pedro Paulo de Arruda.

Entretanto, deixo de expedir o competente alvará de soltura, uma vez que o paciente continua segregado pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), cujo o feito foi desmembrado e encaminhado ao juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e registrado sob n. 1011032-64/2021, por concordância das partes, Ministério Público e Defesa.

No mais, encaminhe cópia deste acórdão ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para conhecimento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Paulo de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O paciente relatou, em síntese, que se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ocultação de cadáver e resistência, ilícitos tipificados no art. 211,
caput
, e art. 329,
caput
, ambos do Código Penal (Ação Penal n. 1006507-39.2021.8.11.0002).

Aduziu que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Asseverou que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.

Argumentou que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.

Por fim, alegou que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requereu a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 81211964, pp. 1-65)”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 81837967, pp. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme o seguinte ementário abaixo transcrito:

“Habeas corpus. Ocultação de cadáver e resistência. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Descabimento. Tese de negativa de autoria. Impossibilidade de exame valorativo do conjunto fático e probatório na estreita via do writ, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR do TJMT. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive, para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Invocação da homogeneidade desinfluente na hipótese. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”
(Id. 83323961, p. 1).

Prestadas informações complementares pela autoridade apontada como coatora Id. 85385476, pp. 2-3.

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
concedeu
a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Emerge dos autos que no que tange
à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e
, por conseguinte, da
deficiência na fundamentação do decreto cautelar
deliberado em desfavor do paciente com relação aos delitos de ocultação de cadáver e resistência, entendo que a
não assiste razão ao impetrante
.

No tocante a tese da negativa de autoria dos pacientes, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.º 42:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

O paciente teve sua prisão preventiva decretada pelos cometimentos, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, ocultação de cadáver e resistência, ilícitos tipificados no art. 33, da Lei 11.343/2006, art. 211 e art. 329, ambos do Código Penal, nos seguintes termos. Veja-se:

“O MM. Juiz esclareceu a finalidade da presente audiência ao apresentado (verificar a: 1- legalidade – situação de flagrante; 2- regularidade – ausência de abuso de autoridade, maus-tratos e ou tortura; e 3- liberdade – sem ou com medidas cautelares diversas da prisão). E que, em hipótese alguma, o produzido aqui será usado como prova em desfavor do apresentado. Procedeu-se ao interrogatório sobre as circunstâncias em que se deu sua prisão, pelo MM. Juiz, MP e Advogados. O MP requereu a ratificação da homologação da prisão em flagrante quanto ao delito de tráfico de drogas e sua conversão em prisão preventiva por entender estarem presentes os requisitos e fundamentos da mesma; quanto ao crime de ocultação de cadáver entendeu ser o caso de não homologação da prisão e decreto de prisão preventiva; requereu, ainda, a hipótese de ser decretada a prisão temporária; a Defesa requereu a liberdade do apresentado para responder mediante medidas cautelares.

O MM. Juiz decidiu, eis a síntese: 1) legalidade.
Entendo que a prisão foi em flagrante no pertinente ao suposto crime do art. 33, da Lei de Drogas e de resistência, art. 329, do Código Penal, homologo esta prisão; quanto ao suposto crime de ocultação de cadáver entendo que o MP está com a razão, quando da prisão não mais estava sob flagrante; mas, a prisão se deu por PMs no legítimo exercício de suas funções;
2) regularidade – foi preso pela PM a qual informou que o apresentado correu para dentro de casa e ao ser preso no interior da mesmo resistiu à prisão, foi lavrado auto de resistência que está nos autos; o apresentado alega que sofreu abusos ao ser preso. Quanto a este particular estando presente o Exame de Corpo de Delito cabe ao Ministério Público titular da vara tomar as providências que entender cabíveis e necessárias nos termos da lei; 3)
liberdade. O MP está com a razão, se faz presente, o apresentado supostamente cometeu os crimes do art. 33, da Lei de Drogas e do art. 329, do Código Penal, dos quais foi preso em flagrante; quanto ao crime de ocultação de cadáver, art. 211, do Código Penal, mesmo não estando em flagrante, mas está no contexto dos demais fatos. Tenho que está presente: 1) o fumus comissi delicti: a materialidade está presente em BOs, depoimentos das partes, interrogatórios, laudo pericial de aproximadamente 1Kg de material que afirma ser positivo para Cannabis Sativa L; etc.; indícios fortes de autoria se faz presente quando o aprestado foi preso em flagrante e encontrado o entorpecente na sua casa. 2)
o periculum libertatits: está presente por várias formas e situações. Garantia da ordem pública – crime grave pode atingir a saúde pública da população quanto a droga, isso prescinde de demonstração concreta; ocultar cadáver, isso causa repulsa na sociedade em geral; e resistir à prisão, demonstrando enfrentamento à força policial; isso deixa toda a população com a sensação de insegurança aumentada. Conveniência da instrução criminal – o apresentado afirmou não ser usuário de drogas, no entanto, com mais de 1k de maconha no interior de sua residência o que e significa que não tem compromisso com nada, por isso, não adianta ser compromissado em medida cautelar diversa da prisão. Garantia da aplicação da lei penal – o apresentado ao ser preso resistiu à força policial, isso é fato concreto de intenção em ofender a lei penal e não se responsabilizar
.
Tenho que o MP está com a razão ao pugnar pelo decreto de prisão preventiva do apresentado.
Ante ao exposto, com suporte nos arts. 310, 31, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, decreto a custódia preventiva do apresentado Pedro Paulo de Arruda,
qualificado nos autos. Em observância a Resolução do CNJ n.º 251, de 04.9.2018 e Provimento n.º 19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, expeça o Mandado de Prisão em desfavor do apresentado. (Art. 5.º, LXI, da CRFB). Foi determinada, sendo o caso, a juntada somente de cópia desta Ata aos autos principais (Inquérito Policial e ou Ação Penal). A Ata original e gravações destinam-se ao arquivo com estes procedendo-se o cadastro no Sistema de Audiência de Custódia (Sistac) do CNJ. Cumpra-se”
(decisão extraída do Processo Judicial Eletrônico - PJe).

A autoridade apontada como coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva consignou que:

“...

Decido.

Da análise dos autos tenho que o Ministério Público está com a razão, eis que o acusado foi preso em flagrantes delitos no cometimento do crime de desobediência (CP, art. 329) e tráfico ilícito de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), quanto o crime de ocultação de cadáver (CP, art. 211), guarda conexão com os fatos. Ademais, há indícios suficientes de autoria e materialidade, inclusive a denúncia já foi recebida, bem como, se encontram presentes os requisitos e fundamentos do art. 312, do CPP, quais sejam:
garantia da ordem pública (a sensação de insegurança está exacerbada por crimes desta natureza; o caso concreto expressa repúdio em geral;
deixando a sociedade insatisfeita e insegura
),
e conveniência da instrução criminal (as testemunhas deverão ser ouvidas em juízo, por certo ficarão receosas, estando o denunciado em liberdade). Ademais, presente admissibilidade da prisão preventiva, eis que a conduta delituosa supostamente percorrida pelo agente se enquadra em crime com pena máxima superior a quatro (4) anos de reclusão (CPP, art. 313, I). Verifico que as medidas cautelares diversas da prisão por ora são insuficientes ao caso. Ratifico a r. decisão que converteu a prisão em preventiva à época da AAPP (custódia), sem prejuízo de nova análise na fase do art. 397, do CPP.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do denunciado Pedro Paulo de Arruda,

qualificado nos autos.

Estando o denunciado acautelado proceda-se a sua citação e encarte nos autos prova de cumprimento e vistas à defesa para apresentação da Resposta à Acusação, sem prejuízo da análise do art. 397, do CPP, eis que audiência de instrução e julgamento (AIJ) já esta designada, quando do recebimento da denúncia.

Quanto o suposto crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), em consonância com as partes, determino o desmembramento, bem como o declínio da competência para Vara Especializada na apuração deste tipo de crime, qual seja, Terceira Vara Criminal desta Comarca, por não guardar relação ao contexto fático em apuração neste juízo, com fundamento no art. 69, III, do CPP”
(decisão constante no Id. 81211965, pp. 4-7).

Importante deixar consignado que em relação ao delito de tráfico de drogas foi distribuído para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e registrado sob n. 1011032-64/2021.

Portanto, da narrativa dos autos, observa-se que o paciente foi incialmente o paciente estava sendo investigado pelo delito de ocultação de cadáver e quando a equipe da Polícia Militar se deslocou até a sua residência, se opôs a abordagem, mediante violência contra os agentes públicos, entrando em luta corporal com os policiais, sendo localizado naquela residência mais de 01 Kg (um quilograma) de substância análoga a maconha.

Desta forma, ao meu sentir, há uma reiteração delitiva do paciente o que justifica a segregação, pois investigado pelo delito de ocultação de cadáver resistiu a abordagem policial, fundamentada na “...
garantia da ordem pública (a sensação de insegurança está exacerbada por crimes desta natureza; o caso concreto expressa repúdio em geral;
deixando a sociedade insatisfeita e insegura
)”
, bem como ao “
resistir à prisão, demonstrando enfrentamento à força policial; isso deixa toda a população com a sensação de insegurança aumentada... Garantia da aplicação da lei penal – o apresentado ao ser preso resistiu à força policial, isso é fato concreto de intenção em ofender a lei penal e não se responsabilizar
”.

Ademais, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Sobre a garantia da ordem pública, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte:

“Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”
(Código de Processo Penal Comentado, 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 589-590).

Ainda, acrescenta:
“Note-se, também, que a afetação da ordem pública constitui importante ponto para a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais”
(op. cit., p. 590).

Diante desse contexto, ao meu sentir, não há como reconhecer caracterizado o alegado constrangimento ilegal ou ausência de fundamentação das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Acrescenta-se que não se mostra adequada, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porque, de acordo com o artigo 321 do mesmo diploma legal, tais medidas somente são admissíveis quando ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

Por todo, exposto, em divergência com o douto Relator,
denego
a ordem pleiteada em favor de
Pedro Paulo de Arruda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021